Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0707027-57.2019.8.07.0001 APELANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, JADER MACHADO VALENTE LIMA DESPACHO Pame – Associação de Assistência Plena em Saúde apresentou petição na qual informa fato novo consistente na emissão de RO No 2.574/2020, em 20 de julho de 2020, pela ANS – Agência Nacional de Saúde, concedendo aos beneficiários da PAME a possibilidade de realizar a portabilidade especial para outra operadora de saúde com isenção total de carências, não havendo necessidade de compatibilidade total entre os planos de origem e de destino, inclusive quanto à faixa de preço, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da sua publicação, qual seja, 23.07.2020 (ID 18682805). Ante a possibilidade de cancelamento dos planos médico e odontológico daqueles beneficiários que não tiverem concluído suas transferências para outras operadoras de saúde, requer a intimação do recorrido Jader Machado Valente Lima para se manifestar sobre as alegações trazidas bem como informar sobre eventual migração para outra operadora. Em respeito ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa assegurados no artigo 5o, LV, da CF e artigo 7o do CPC, deve-se conferir à outra parte oportunidade de resposta. Portanto, nos termos do artigo 435 do CPC, intime-se o apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do fato novo trazido pela apelante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator